Tribunal: TJBA
Processo: 8022222-27.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022222-27.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAELSON SANTOS SOARES e outros

Advogado(s)
:
JOSE RENATO FLORES DA CUNHA

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato de consórcio. Alegação de propaganda enganosa. Ausência de comprovação.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, homologando a rescisão contratual, mas julgando improcedentes os pedidos de restituição imediata dos valores pagos e de indenização por danos morais. Os apelantes alegam ter sido induzidos a erro por propaganda enganosa com promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio para aquisição de veículo. A configuração de propaganda enganosa em contratos de consórcio exige comprovação mínima pelo consumidor da promessa de contemplação imediata, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios. O contrato firmado entre as partes contém informações claras sobre as condições da carta de crédito, forma de pagamento e necessidade de lances para contemplação, inexistindo violação ao dever de informação. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exonera o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Evidenciada a regularidade da contratação, não se configura falha na prestação do serviço ou conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais. A restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo ou mediante contemplação por sorteio, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 312 (REsp 1.119.300/RS). Recurso
não provido.